Tribunal: CARF
Processo: 12457.010863/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.010863/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.989–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
LUIZ RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/05/2007
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
INTRODUZIDOS
IRREGULARMENTE NO PAÍS. RESPONSABILIDADE
Nos termos do inciso II do art. 674 do RA/09, a responsabilidade pela infração
pode ser atribuída ao proprietário, quando decorrer do exercício de atividade
comercial praticada com o veículo ou de qualquer outro tipo de conduta
adotada pelos seus tripulantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcos Roberto da Silva (relator), que dava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Contra a pessoa de LUIZ RIBEIRO, ora impugnante, já devidamente qualificada nos
autos deste processo, doravante denominada apenas por Sr. Luiz, foi lavrado Auto de
Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na Delegacia da
Receita Federal em Foz do Iguaçu – PR, para aplicação da penalidade pecuniária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.010863/2009-52
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.989 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12457.010863/2009-52

prevista no parágrafo único do art. 3o do Dl no 399/68, em decorrência da apreensão de
cigarro de origem estrangeira em descumprimento às medidas especiais de controle
fiscal relativas à posse e circulação do produto, com um montante de crédito tributário
lançado de R$ 18.000,00.
Conforme a íntegra descrição dos fatos trazida nos autos: “As mercadorias foram
encontradas no veículo tipo AUTOMÓVEL DE PASSEIO, placas CHE3522, VW/PASSAT
VARIANT, abordado em zona secundária, ESTRADA VELHA DE GUARAPUAVA - FOZ
DO IGUAÇU pelas equipes PRECON em 12/05/2007 as 20:00:00 horas. O
condutor/preposto evadiu-se do local, abandonando o veículo sem identificação e
documentação do mesmo. O auto de infração foi emitido em nome do proprietário do
veículo, de acordo com o art. 674, inciso II, do RA, tendo em vista que o mesmo
encontrava-se abandonado, sem documentação e identificação do condutor/preposto. Foi
lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° YD04470, processo N°
12457.007768/2007-18, contra o autuado acima qualificado, e o presente Auto de
Infração para aplicação da multa de cigarro, conforme previsto na legislação.” – fl. 02.
O lançamento encontra-se enquadrado no Art. 599, 600, 601 e 602, 693, parágrafo
único, 716, parágrafo único, do Decreto 6.759, de 05/02/2009, Art. 3°, parágrafo único
do Decreto-Lei n°399/68 com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pelo impugnante Sr. José podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 27 a 28):
(A) Preliminarmente, aponta sua ilegitimidade passiva na presente autuação, uma vez
que o veículo em questão fora vendido “à pessoa de Jane Carlos de Oliveira, em 20 de
junho de 2006, motivo pelo qual o requerente mantém em sua posse o Termo de
Responsabilidade desde a data da venda e pelo fato de que a venda fora feita entre
conhecidos, acreditou que a transferência junto ao DETRAN já havia sido efetuada” – fl.
27;
(B) Quanto ao mérito, aponta que “sempre residiu na cidade de Curitiba e no dia citado
como sendo o do fato, 12 de maio de 2007, se encontrava nesta cidade de Curitiba,
desconhecendo qualquer irregularidade que possa ter havido com o referido veículo que
estava fora de sua posse há mais de um ano naquela data. Assim, não deve ser atribuída
ao requerente qualquer responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa em
relação ao fato narrado no Auto de Infração que deu início aos processos supra citados”
– fl. 27;
(C) Ante o exposto, requer a “EXCLUSÃO do requerente do pólo passivo dos processos
supra citados, por ser parte ilegítima, devendo figurar no mesmo a compradora do
veículo [...], Sra. Jane Carlos de Oliveira, brasileira, maior, RG n. 4.473.945-3 e inscrita
no CPF sob n. 740.520.559-34, residente na Cidade de Foz do Iguaçu — Paraná,
considerando que esta sim é parte legitima para responder aos termos dos referidos
processos, até final decisão” – fl. 27.

A DRJ no Recife/PE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme Acórdão no 11-59.567 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. A impugnação mencionará,
dentre outros, as provas que possuir.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.989 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12457.010863/2009-52

MÉRITO. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO.
MULTA. FUMO ESTRANGEIRO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO. O proprietário
do veículo responde pela infração de forma solidária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando os argumentos apresentados em sede de
impugnação que, em síntese, são os seguintes: não possuir relação pessoal e direta com o fato;
não havendo que se imputar ao autor do recurso qualquer responsabilidade pelo ilícito (art. 674,
Decreto no 6.759/09); carência de adequação da conduta praticada pelo agente ao tipo legal.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
VotoVencido
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A presente controvérsia refere-se ao cabimento da multa regulamentar aplicada à
Recorrente em virtude de suposta infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, cigarro
e charuto de procedência estrangeira prevista no art. 716 do Decreto no 6.759/09.
O ponto fulcral desta discussão trazido pela Recorrente diz respeito a sua ausência
de relação pessoal e direta com o fato ilícito. Destaca ainda que não cabe a imputação da
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.989 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12457.010863/2009-52

penalidade a si por ausência de responsabilidade pelo ilícito nos termos do art. 674 do Decreto no
6.759/09.
Para adentrarmos na discussão se a presente multa é cabível ou não à Recorrente,
necessitamos verificar as bases legais e normativas para a sua aplicação em face da irregular
importação de cigarros. O auto de infração fundamentou a penalidade nos artigos 599, 600, 601,
602, 693 e 716 do Decreto no 6.759/2009 que assim dispõem:
Art.599. A importação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul será efetuada com observância do disposto nesta Seção, sem
prejuízo de outras exigências, inclusive quanto à comercialização do produto, previstas
em legislação específica (Lei no 9.532, de 1997, art. 45).
Parágrafo único. A importação a que se refere o caput será efetuada exclusivamente por
empresas que mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 1o, capute§3o, com a redação
dada pela Medida Provisória no2.158-35, de 2001, art. 32).
Art. 600. É vedada a importação de cigarros de marca que não seja comercializada no
país de origem (Lei no 9.532, de 1997, art. 46).
Art. 601. No desembaraço aduaneiro de cigarros importados do exterior deverão ser
observados (Lei no 9.532, de 1997, art. 50, caput):
I - se as vintenas importadas correspondem à marca comercial divulgada e se estão
devidamente seladas, com a marcação no selo de controle do número de inscrição do
importador no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e do preço de venda a varejo;
II - se a quantidade de vintenas importadas corresponde à quantidade autorizada; e
III - se na embalagem dos produtos constam, em língua portuguesa, todas as informações
exigidas para os produtos de fabricação nacional.
Art. 602. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle
fiscal para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo,
charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira (Decreto-Lei no 399, de 30 de
dezembro de 1968, art. 2o).
(...)
Art. 693. A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em
infração às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda
para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem,
expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por
configurar crime de contrabando (Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o,
caput e parágrafo único, este com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A penalidade referida no caput aplica-se, inclusive, pela inobservância
de qualquer das condições referidas no inciso I do art. 601, para o desembaraço
aduaneiro de cigarros (Lei no 9.532, de 1997, art. 50, parágrafo único).
Conforme consta dos autos, foram apreendidos pela autoridade fiscal 9.000 maços
de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhado de documentação que acobertasse uma
regular importação, conforme documento constante da e-fl. 4 e que se encontravam dentro do
veículo Placa CHE 3522 - Marca/modelo VW Passat-Variant de passageiro Categoria Particular,
Ano de Fabricação/Modelo 1996 - Cor Cinza.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.989 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12457.010863/2009-52

Considerando a importação irregular do referido cigarro, a fiscalização entendeu
cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 716 do mesmo Decreto no 6.759/09, in verbis:
Art.716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva mercadoria
(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1o e 3o, parágrafo único, este com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
Diante da ausência de condutor/preposto junto ao veículo, a fiscalização aplicou a
penalidade acima prevista na figura do proprietário do veículo, Sr. Luiz Ribeiro, com
fundamento no art. 674, II do já citado Decreto no 6.759/09.
Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
(...)
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
A leitura extraída do presente caso, conjuntamente com as normas que regem a
penalidade a ser aplicada quando da apreensão de cigarros de origem estrangeira, em face do
descumprimento das medidas especiais de controle fiscal relativas à posse e circulação de
produtos, entendo que ocorreu a conduta típica passível de aplicação da pena de perdimento dos
referidos cigarros (processo no 12457.007768/2007-18). Entretanto, para a aplicação da
penalidade da multa constante do presente processo, decorrente da pena de perdimento aplicada,
apesar de também ser cabível, por ter sido constatado o tipo infracional previsto no art. 693 c/c
art. 716 do RA/09, necessária a identificação do sujeito passivo a ser enquadrado para lavratura
do auto de infração.
Novamente destaco que a Recorrente alega que não possui relação pessoal e direta
com o fato ilícito e que que não cabe a imputação da penalidade a si por ausência de
responsabilidade pelo ilícito nos termos do art. 674.
Assiste razão à Recorrente.
Apesar de o Regulamento Aduaneiro trazer a previsão de atribuição de
responsabilidade objetiva e solidária nos termos dos seus artigos 673, parágrafo único e 674, II,
respectivamente, entendo que o fato concreto não se subsome à previsão normativa contida no
texto do inciso II do citado art. 674. Extrai-se deste mandamento normativo que a
responsabilidade será atribuída ao proprietário quando a infração decorrer do exercício da
atividade própria do veículo, ou seja, ser necessário que este tenha como finalidade o transporte
comercial de carga e/ou de passageiro. Repare que na parte final do referido inciso o texto dá
ênfase ainda à “ação ou omissão de seus tripulantes”, o que corrobora a interpretação de que o
veículo previsto neste mandamento está atrelado a atividade comercial, e não de passeio tal qual
ocorrido no caso concreto. Portanto, entendo que não pode ser atribuída a responsabilidade
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.989 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12457.010863/2009-52

solidária ao proprietário do veículo na aplicação da penalidade prevista no já mencionado art.
716 do RA/09.
Apesar de entender pela impossibilidade de atribuição de responsabilidade
solidária à Recorrente no presente caso, relevante destacar neste voto que não constam
documentos carreados aos autos que demonstrem a transferência de titularidade do veículo no
qual foram encontrados os maços de cigarro objeto da apreensão. O Termos de Responsabilidade
constante da e-fl. 29 não se mostra hábil para comprovar a transferência de propriedade, muito
menos pode ser considerado como título próprio para caracterização de procedimento de compra
e venda do veículo Placa CHE 3522 - Marca/modelo VW Passat-Variant de passageiro Categoria
Particular, Ano de Fabricação/Modelo 1996 - Cor Cinza.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Costa Marques d ́Oliveira – Redator
Peço vênia para discordar do i. Conselheiro Relator.
Transcrevo trecho do relatório, onde constam resumo dos fatos e a capitulação
legal das infração e multa:
“(. . .)
Conforme a íntegra descrição dos fatos trazida nos autos: “As mercadorias foram
encontradas no veículo tipo AUTOMÓVEL DE PASSEIO, placas CHE3522, VW/PASSAT
VARIANT, abordado em zona secundária, ESTRADA VELHA DE GUARAPUAVA - FOZ
DO IGUAÇU pelas equipes PRECON em 12/05/2007 as 20:00:00 horas. O
condutor/preposto evadiu-se do local, abandonando o veículo sem identificação e
documentação do mesmo. O auto de infração foi emitido em nome do proprietário do
veículo, de acordo com o art. 674, inciso II, do RA, tendo em vista que o mesmo
encontrava-se abandonado, sem documentação e identificação do condutor/preposto. Foi
lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° YD04470, processo N°
12457.007768/2007-18, contra o autuado acima qualificado, e o presente Auto de
Infração para aplicação da multa de cigarro, conforme previsto na legislação.” – fl. 02.
O lançamento encontra-se enquadrado no Art. 599, 600, 601 e 602, 693, parágrafo
único, 716, parágrafo único, do Decreto 6.759, de 05/02/2009, Art. 3°, parágrafo único
do Decreto-Lei n°399/68 com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03.
(. . .)”
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.989 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no12457.010863/2009-52

Houve unanimidade quanto à incidência da multa de R$ 2,00 por mão de cigarro
(art. 716 do RA/09), porém divergências quanto à atribuição da responsabilidade pela infração.
Conforme relatado, o condutor do veículo evadiu-se do local da abordagem e a
autoridade fiscal decidiu lavrar o auto de infração contra o proprietário, com base no inciso II do
art. 674 do RA/09:
“Art.674.Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
(. . .)
II-conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
(. . .)”.
Em sentido contrário ao posicionamento manifestado pelo relator, minha
interpretação deste dispositivo legal é a de que poderá ser atribuída ao proprietário a
responsabilidade pela infração, quando decorrente do exercício de atividade comercial praticada
com o uso do veículo OU de qualquer outro tipo de conduta adotada por seus tripulantes.
Assim, no caso em debate, podia ser atribuída ao proprietário a responsabilidade
pela infração, pelo que ratifico o procedimento fiscal e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital